Tribunal: STF
Processo: ARE 1420940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – OAB/RJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CONSULTA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por MARCOS NUNES CILOS nos autos da ação ordinária ajuizada em face da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – OAB/RJ na qual pretende a obtenção de certidão requerida nos autos do processo administrativo nº 13.827, e das informações solicitadas no bojo do processo administrativo nº 13.829, para fins de instrução do processo criminal nº 0007823- 82.2017.8.19.0209, bem como para o regular exercício profissional.



    2. Com relação ao pedido formulado no processo administrativo nº 13.829/2017, a consulta não foi conhecida com base no art. 16 do Regimento Interno da OAB/RJ e no art. 71 do Código de Ética e Disciplina da OAB (evento 27, anexo 1, folha 7 - itens 19 e 20; e anexo 5). Informa o autor que só tomou ciência do resultado da consulta em momento posterior à apresentação (nestes autos) da contestação e que a ré deixou de conceder as informações no prazo legal (evento 35, folha 15).



    3. Não se vislumbra a ocorrência de vícios materiais no julgado, haja vista estar razoavelmente fundamentada a decisão em Regimento Interno e no Código de Ética e Disciplina. Como bem destacou o juízo a quo, “embora tenha afirmado que, na condição de advogado, perdeu seu cliente e suportou sérios prejuízos profissionais (evento 35, folha 15), o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos narrados, tampouco demonstrou que a suposta morosidade foi predominante para a ocorrência das alegadas perdas (pas de nullitè sans grief).”



    4. Quanto ao pedido formulado no processo administrativo nº 13.827/2017, esclareceu o Juízo a quo que o Autor está sendo demandado judicialmente por um grupo de advogadas, que o acusam de Difamação e Importunação Ofensiva ao Pudor, cujos autos tramitam no 9º Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, ETJRJ, sob o nº 0007823-82.2017.8.19.0209. A denúncia, que gerou o supracitado processo, foi feita na Delegacia de Polícia DEAM de Jacarepaguá, através do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 999-00304/2017.De acordo com o Autor, na ocasião, a autoridade policial expediu ofício (nº 008215-1999/2017) à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro para que fosse apurada suposta infração ético disciplinar cometida pelo Apelante. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RJ, por sua vez, instaurou processo disciplinar para que apurar o fato (proc. nº 7.702/2017).



    5. Entretanto, informou a OAB/RJ que os referidos autos foram arquivados de plano, por decisão do Presidente do TED, corroborado pelo Presidente da Seccional, pois se entendeu que o ofício estava desacompanhado de qualquer elemento comprobatório, restando ausentes os elementos de admissibilidade para início de apuração ético disciplinar em face do advogado. Destaca-se que o Apelante teve acesso ao procedimento administrativo originado pelo ofício enviado pela Delegacia de Polícia DEAM, nos autos do qual tomou ciência da referida decisão (evento 27, anexo 4, folhas 1/2).



    6. Verifica-se que não há qualquer ilegalidade a ser imputada à parte Ré, uma vez que os pedidos feitos pelo Apelante tiveram seu regular processamento, respeitando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, e do contraditório, tendo tomado ciência o Apelante em ambos os casos.



    7. Recurso desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XXXIII, XXXIV, XXXV, LIV, LV e LVI; 37, §3º, II; e 216, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente